Tribunal: STF
Processo: ARE 1221132
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Tratam-se de agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram os recurso extraordinários interpostos em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 13, p. 107): 
    “AÇÃO DECLARATÓRIA. TRIBUTÁRIO. ICMS. RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS. VENDA POR PREÇO INFERIOR À BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA DEFINIDA PELO FISCO ESTADUAL. ALEGAÇÃO. DE OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 166 DO CTN. INEXIGIBILIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO FINANCEIRA NA ESPÉCIE. PRECEDENTE. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. PROVA PERICIAL QUE AMPARA A PRETENSÃO DA AUTORA E SE MOSTRA SUFICIENTE PARA O DESLINDE DA CAUSA E O CONVENCIMENTO MOTIVADO DO ÓRGÃO JULGADOR. RECURSO DE APELAÇÃO DOIS CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    ICMS INCIDENTE SOBRE VENDAS EFETUADAS A ENTIDADES EQUIPARADAS A CONSUMIDORES FINAIS DE ACORDO COM A DEFINIÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS. UTILIZAÇÃO DO 'FCA' COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 
    RECURSO DE APELAÇÃO UM CONHECIDO E PROVIDO. 
    REEXAME NECESSÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO DO ART. 21 DO CPC. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.”
    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 13, p. 148)
    No recurso extraordinário interposto pela DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TOLEMAR LTDA, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta violação ao art. 150, §7º e 155, §2º, I, da Constituição Federal e busca demonstrar, em síntese, o direito à correção monetária integral do crédito em questão.
    O ESTADO DO PARANÁ, por sua vez, interpôs recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, apontando violação aos artigos 5º, caput e 155, §2º, I, do texto constitucional.
    Em suas razões, busca o reconhecimento da impossibilidade de correção dos créditos de ICMS. 
    A 1ª Vice-Presidência do TJ/PR inadmitiu os recursos extraordinários em virtude da ausência de prequestionamento (eDOC 14, p. 172).
    É o relatório. Decido. 
    In casu, no tocante à correção monetária, o acórdão a quo assim se manifestou (eDOC 13, p. 117-118):
    Por fim, insurge-se a apelante em relação ao índice de correção monetária adotado pelo magistrado (INPC) que no seu entender está incorreto e deve ser aplicado o 'FCA'. Efetivamente, assiste razão à apelante, pois é o mesmo índice que o Fisco Estadual adota para atualizar seus créditos fiscais, conforme apurou a perícia técnica: 
    [...]
    A única observação que deve ser feita em relação ao índice de correção monetária refere-se à forma de utilização do indexador. Isto porque, apesar da autora, ora apelante ter utilizado o índice correto, "utilizou-se o autor em seu relatório, do fator de atualização de conversão (FCA), correspondente a do último dia do mês, quando a legislação determina a utilização do fator do primeiro dia do mês subsequente à de apuração do crédito" (fl. 576). 
    A sentença, por sua vez, assentou ser devida a correção monetária com base no princípio da isonomia, sem, no entanto, indicar a legislação que daria suporte à referida correção. Confira (eDOC 12, p. 96):
    “Verifica-se, evidentemente, a incidência de correção monetária sobre os valores a serem creditados na conta de ICMS da parte autora tendo-se em vista que uma vez inadimplidos os tributos, os mesmos se sujeitam a respectiva correção, sendo então esta devida na mesma proporção e com os mesmos índices aplicados pelo fisco para a cobrança dos impostos.” 
    Assim, da análise atenta dos termos dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido diverge de posição firmada por este Supremo Tribunal Federal. 
    A jurisprudência deste Corte fixou entendimento no sentido de que o Poder Judiciário não pode conceder atualização monetária de créditos escriturais de ICMS quando inexistir previsão legal:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Conforme assinalado na decisão agravada pelo ilustre Min. AYRES BRITTO, “Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é vedado ao Poder Judiciário deferir a aplicação de correção monetária de créditos escriturais de ICMS, caso não haja previsão na legislação estadual”. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE n. 591.846-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.8.2018 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – ICMS – SALDO ESCRITURAL – CORREÇÃO MONETÁRIA PRETENDIDA PELO CONTRIBUINTE – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de não reconhecer, ao contribuinte do ICMS, o direito à correção monetária dos créditos escriturais excedentes, enfatizando, ainda, que essa recusa não configura hipótese caracterizadora de ofensa aos postulados constitucionais da não-cumulatividade e da isonomia. Precedentes” (ARE n. 674.680-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 26.9.2013).
     “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. INCIDÊNCIA. VENDAS A PRAZO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITOS ESCRITURAIS. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO AUTORIZADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É ilegítima a diferenciação entre operações de venda à vista e a prazo, para fins de incidência de ICMS. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não reconhecer ao contribuinte do ICMS o direito à correção monetária dos créditos escriturais excedentes, quando inexistir, para tal, autorização legislativa específica. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 329.527-AgR-segundo, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 22.8.2013).
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. CORREÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a correção monetária dos créditos escriturais de ICMS, quando não existir previsão legal para essa correção. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. Condenação da agravante a pagar à parte agravada multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao recolhimento do respectivo valor. Isso com lastro no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.” (RE nº 523.087/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJe 24.8.2007).
    No mesmo sentido, cito, ainda: AI 318.277-AgR/RS, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; AI 487.391-AgR/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 255.340/PR, Rel. p/ o acórdão Min. MAURÍCIO CORRÊA; RE 328.136-AgR/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE; RE 213.583-EDv/RS, Rel. Min. CEZAR PELUSO e; RE 386.475/RS, Rel. p/ o acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, nego provimento ao recurso interposto pela DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TOLEMAR LTDA e dou provimento ao extraordinário interposto pelo ESTADO DO PARANÁ para assentar a não incidência de correção monetária dos créditos de ICMS.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente